Tribunal: TJMT
Processo: 1020733-52.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VINICIUS DE OLIVEIRA CAVALCANTE - CPF: 051.074.771-00 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (RECORRIDO), NECKEL COSTA E DE MELO LIMA LTDA - CNPJ: 31.098.255/0001-62 (RECORRIDO), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado

1020733-52.2021.8.11.0001

Data do Julgamento:

21/07/2023

Origem:

3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

VINICIUS DE OLIVEIRA CAVALCANTE

Recorrido(s):

ASSOCIACAO NACIONAL PAIM AUTO TRUCK PROTECAO VEICULAR e OUTRO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEÍCULAR. MOTORISTA ASSOCIADO QUE SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO. REPARO AUTORIZADO NAS AVARIAS DESCRITAS NO AVISO DE ACIDENTE. TERMO DE ENTREGA E QUITAÇÃO DO VEÍCULO REPARADO. PRETENSÃO DE NOVO REPARO DE AVARIAS NÃO DESCRITAS ORIGINALMENTE. NEGATIVA DA SEGURADORA. POSSIBILIDADE. FALHA DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
a)
reconhecer a obrigação da parte Reclamada em proceder com a autorização e custeio do serviço descrito na inicial, e apresentado id. 56647050, nos termos do orçamento realizado pela oficina indicada pela parte ré, excluído o conserto da caixa de ar de acordo com o id. 74909001, e diante da impossibilidade, converter a obrigação em perdas e danos no valor de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais), com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m., a contar da citação e, correção monetária (
INPC
), a partir desta data
; b)
indeferir o pedido de dano moral e dano material na modalidade lucros cessantes, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

2. Caso em que o reclamante alega, em apertada síntese, que é motorista de aplicativo, associado da reclamada através da contratação dos serviços de proteção veicular, vindo a sofrer um acidente de trânsito em 26/11/2020, oportunidade em que acionou a requerida, não sendo disponibilizado o carro reserva e demorado o reparo do veículo. Em momento posterior ao recebimento do veículo reparado, o reclamante procurou novamente a associação de proteção veicular objetivando novos reparos no veículo não descritos no aviso de acidente original, o que foi negado pela reclamada sob o fundamento de que os novos danos alegados não foram originados pelo acidente narrado anteriormente.

3. De fato, em decorrência do acidente de trânsito
sub judice
o reclamante acionou a associação de proteção veicular para reparo tão somente do retrovisor esquerdo, capô e para-choque, inexistindo informação de qualquer avaria no lado direito do veículo, tampouco na porta dianteira direita (cf. descrição de avarias constante no Aviso de Acidente juntado no Id. 159254698).

4. Inclusive, as fotos anexadas aos autos demonstram a ausência de qualquer dano no lado direito do veículo (fls. 16 a 18 do Id. 159254697). Por fim, o reclamante recebeu o veículo reparado pela reclamada sem qualquer objeção (cf. Termo de Recebimento e Quitação juntado no Id. 159254702).

5. As imagens das avarias do lado direito do veículo trazida pelo autor (Id.

159254726) demonstram de forma inequívoca que não foram ocasionadas pelo acidente narrado quando comparadas com as fotos trazidas pelo réu por ocasião da contestação (Id. 159254697 – Pág. 16/18).

6. Desse modo, inexiste ato ilícito ou falha na prestação de serviço por parte da associação de proteção veicular reclamada ao negar reparo de avarias no veículo, mormente quando estes não constaram na descrição de avarias do aviso do acidente e se referem a sinistro diverso do que fora solicitada a cobertura.

7. Não comprovada
falha
na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por
danos

morais
e materiais.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos em razão do
non reformatio in pejus
, nos moldes do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2023